Tribunal: TJES
Processo: 5031702-27.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de múltiplos crimes de roubo, com uso de grave ameaça, praticados em estabelecimentos comerciais situados na cidade de Serra/ES, entre junho e agosto de 2023. O réu buscava reforma parcial da sentença, especificamente quanto à valoração negativa dos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial referente aos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os motivos do crime foram corretamente valorados de forma negativa, uma vez que a fundamentação utilizada na sentença é idônea, lastreada em elementos do caso concreto, que apontam para razões pessoais injustificáveis como propulsoras da prática criminosa.
4. A alegação de que o réu cometeu os crimes por dificuldades financeiras em virtude de doença (tuberculose) não constitui justificativa plausível nem juridicamente aceitável para afastar a censurabilidade da conduta.
5. Demais circunstâncias da dosimetria foram adequadamente consideradas, observando-se o entendimento da Súmula 241 do STJ quanto à vedação do bis in idem.
6. Ausência de vícios ou nulidades na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É legítima a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena quando a fundamentação se baseia em elementos concretos dos autos, evidenciando reprovabilidade superior à normal da conduta."

"A alegação de motivação econômica decorrente de condição de saúde não afasta, por si só, a valoração negativa dos motivos do crime, quando constatada a desproporcionalidade entre a justificativa e a gravidade das ações praticadas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 59;

Súmula 241 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 459.869/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 11/12/2018.

TJES, Apelação Criminal nº 0014281-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08/09/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031702-27.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DA RESSURREICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática de múltiplos crimes de roubo, com uso de grave ameaça, praticados em estabelecimentos comerciais situados na cidade de Serra/ES, entre junho e agosto de 2023. O réu buscava reforma parcial da sentença, especificamente quanto à valoração negativa dos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial referente aos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os motivos do crime foram corretamente valorados de forma negativa, uma vez que a fundamentação utilizada na sentença é idônea, lastreada em elementos do caso concreto, que apontam para razões pessoais injustificáveis como propulsoras da prática criminosa.

4. A alegação de que o réu cometeu os crimes por dificuldades financeiras em virtude de doença (tuberculose) não constitui justificativa plausível nem juridicamente aceitável para afastar a censurabilidade da conduta.

5. Demais circunstâncias da dosimetria foram adequadamente consideradas, observando-se o entendimento da Súmula 241 do STJ quanto à vedação do bis in idem.

6. Ausência de vícios ou nulidades na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "É legítima a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena quando a fundamentação se baseia em elementos concretos dos autos, evidenciando reprovabilidade superior à normal da conduta."

2. "A alegação de motivação econômica decorrente de condição de saúde não afasta, por si só, a valoração negativa dos motivos do crime, quando constatada a desproporcionalidade entre a justificativa e a gravidade das ações praticadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 59;

Súmula 241 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 459.869/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 11/12/2018.

TJES, Apelação Criminal nº 0014281-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08/09/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5031702-27.2023.8.08.0048

APELANTE: WANDERSON DA RESSURREIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON DA RESSURREIÇÃO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
cujo conteúdo norteou condenação pela prática de crimes de roubo.

A inicial acusatória narra que:

“[...] No dia 22 de junho de 2023, por volta das 11h17min., o DENUNCIADO, usando máscara e boné, entrou na Farmácia da Rede Farmes, situada na Av. Abdo Saad, n. 479, lojas 3, 4 e 5, bairro Parque Jacaraipe, Serra/ES, simulando ser um possível cliente olhando algumas fraldas e saiu.

Passado algum tempo, segundo consta, o DENUNCIADO voltou a Farmácia Rede Farmes, pegou um pacote de fraldas, seguiu até o caixa, e, com grave ameaça efetivada colocando a mão debaixo da camisa como se estivesse armado, rendeu as funcionárias do comercio de nomes Juliana Martins Coelho, Quézia Cristina Haagensen Albuquerque e Gleda Kailla Soares Santos Louzada e subtraiu os R$ 75,00 (setenta e cinco reais) que havia no caixa do estabelecimento comercial.

No dia
02 de agosto de 2023, por volta das 11h00min.
, o DENUNCIADO, agora usando um uniforme, máscara e boné, entrou na Farmácia Drogasil, situada na Rua Belém, n. 95, Parque Jacaraípe, Serra/ES, e, com grave ameaça efetivada mostrando a arma de fogo que trazia na cintura, rendeu a funcionária Nathielly Gregório dos Santos e a representante Lívia Cristina Tavares Ramos e, em seguida, subtraiu o aparelho celular pertencente a empresa em que Lívia trabalha e todo o valor que havia no caixa do estabelecimento comercial.

Segundo relata a vítima Nathielly, esta é a QUINTA VEZ que o DENUNCIADO assalta a Farmácia Drogasil e que quando o viu chegando o reconheceu dos assaltos anteriores.

Se não fosse o bastante, ainda se apurou nos autos que no dia
03 de agosto de 2023, por volta das 13h33min.
, o DENUNCIADO entrou na loja Pet Shop UAU DOG, situada na Av. Abdo Saad, n. 984, bairro Parque Jacaraipe, Serra/ES, e, usando de grave ameaça efetivada levantando a camisa como se estivesse portando uma arma de fogo, rendeu a funcionária Vanusa Maria das Dores Morais e subtraiu a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) que havia no caixa do estabelecimento comercial. A ação do DENUNCIADO foi toda filmada nos estabelecimentos comerciais que assaltou, sendo as imagens juntadas aos autos.

Que o DENUNCIADO foi preso em flagrante delito na cidade de Guarapari após assaltar uma Farmácia da Rede Farmes em setembro de 2023 “(...)”.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos.

O apelante pretende a neutralidade da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, em razão de suposta fundamentação equivocada, mas entendo que a sentença não merece retoques.

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, mas não foge à normalidade penal;
antecedentes
maculados, pois

WANDERSON é reincidente específico (
0001601-94.2016.8.08.0062
). Porém, valorarei referida circunstância na segunda fase da dosimetria, como forma de se evitar bis in idem – vide entendimento sumular nº. 241 do STJ
;
não há notícias nos autos sobre a
conduta
social de

WANDERSON
;
sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente; os
motivos do crime não são favoráveis, considerando a versão pelo réu apresentada (não conseguiu emprego por ter pego tuberculose
)
1
; as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que WANDERSON agiu mediante dissimulação, por ter se passado por mero cliente; as
consequências
do crime não foram avaliadas no curso da ação penal; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da
situação econômica
do réu.

Como sabemos, quanto aos
MOTIVOS DO CRIME
– que possui estrita relação com os
precedentes psicológicos propulsores da conduta
,
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal -
afere-se a existência de fundamentação idônea a ensejar a sua valoração negativa, tendo em vista a clara motivação inexplicável e desproporcional, declarada em juízo, para que o agente efetuasse as práticas delitivas.

Assim, estando devidamente registrado elementos do caso concreto que justificam a valoração negativa da sobredita circunstância judicial, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Nada a ser reparado, e despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recursos para
NEGAR

O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.